Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707514-93.2020.8.07.0000 Paciente: DIEGO DOS REIS LOBO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Suellen Pereira Cosmo, OAB/DF 56.878, em favor de DIEGO DOS REIS LOBO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que não apreciou o pedido de progressão. Informa a Impetrante que o Paciente encontra-se recolhido em razão de ter sido condenado a uma pena total de 04 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Alega que se verifica através do Relatório da Situação Processual Executória que segue em anexo, que o Paciente tem direito à progressão ao regime aberto para o 08/04/2020, tendo a defesa pleiteado a progressão em 17/03/2020, estando o feito aguardando decisão desde então. A defesa pleiteou a progressão de regime para o aberto tendo em vista a decisão prolatada no processo No 040184672.2020.8.07.0015 que acatou o pedido de progressão de regime antecipada para os presos que vierem atingir o requisito objetivo nos próximos 120 dias. Aduz que diante a grave epidemia propagada pelo CORVID 19, mais conhecido como CORONAVÍRUS, a apreciação requer urgência. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, é a próprio Impetrante quem afirma que o paciente não reúne todos os elementos objetivos para pleitear o direito que, em respaldo do seu entendimento afirma possuir. Acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ademais, cumpre registrar que a Recomendação CNJ 62/2020, apenas sugeriu as medidas; não são obrigatórias, portanto, eis que cada Estado apresenta particularidades no sistema prisional vinculado e, o Juiz da VEP passa a ser, com o trabalho diário, o melhor conhecedor delas. No momento, as ações no sistema carcerário do DF têm se mostrado eficazes, motivo pelo qual indefiro a liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator